Tribunal: TJDFT
Processo: 0753633-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS COMPULSÓRIOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES SUPOSTAMETE DESCONTADOS. NATUREZA SATISFATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos compulsórios em conta corrente de consumidora em situação de superendividamento, apesar do cancelamento da autorização.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a revogação da autorização para descontos em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários; (ii) verificar a aplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 na suspensão dos descontos não autorizados e (iii) análise do pedido de restituição imediata de todos os valores já descontados pelo banco.
III. Razões de decidir
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida.
4. O entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1085 confirma que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização, sendo possível sua revogação pelo titular da conta.
5. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos atingem parcela significativa da renda da agravante, comprometendo sua subsistência.
6. Medida de suspensão dos descontos tem natureza precária e é plenamente reversível.
7. O pleito de restituição de todos os valores descontados desde a suposta data do requerimento administrativo de inibição não prospera na estreita via processual eleita, ante a natureza satisfativa da pretensão e por necessitar da plena instrução da lide para se apurar a regularidade ou não desses descontos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a liminar e apenas determinar ao agravado que suspenda os descontos em conta corrente objeto de cancelamento da autorização pela agravante, sob pena de multa.